Tribunal: CARF
Processo: 10530.720895/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante global pago.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DAS DEDUÇÕES.
Todas as deduções informadas na Declaração Anual de Ajuste estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Sem a apresentação da documentação comprobatória nos termos da legislação vigente, mantém-se a glosa na forma como realizada.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. MENOR POBRE ATÉ 21 ANOS. COMPROVAÇÃO DE FILHA ESTAR REGULARMENTE MATRICULADA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR OU ESCOLA TÉCNICA.
Somente é admitida a dedução de menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, quando restar comprovado que é o fiscalizado que detém a guarda judicial do mesmo.
É considerado dependente para fins de dedução do IRPF filho/filha de até 24 anos de idade no ano - calendário a que se refere a declaração de ajuste, desde que o contribuinte comprove que o dependente estava cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720895/2010-48
ACÓRDÃO
2002-008.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDIVALDO ALVES DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo
montante global pago.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
DAS DEDUÇÕES.
Todas as deduções informadas na Declaração Anual de Ajuste estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Sem a apresentação da documentação comprobatória nos termos da
legislação vigente, mantém-se a glosa na forma como realizada.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. MENOR POBRE ATÉ 21 ANOS.
COMPROVAÇÃO DE FILHA ESTAR REGULARMENTE MATRICULADA EM
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR OU ESCOLA TÉCNICA.
Somente é admitida a dedução de menor pobre, até 21 anos, que o
contribuinte crie e eduque, quando restar comprovado que é o fiscalizado
que detém a guarda judicial do mesmo.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720895/2010-48
2
É considerado dependente para fins de dedução do IRPF filho/filha de até
24 anos de idade no ano - calendário a que se refere a declaração de
ajuste, desde que o contribuinte comprove que o dependente estava
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 17/23
lavrada em face do contribuinte acima identificado, em decorrência de
procedimento interno de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de
Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2008, ano calendário 2007, por meio da
qual a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações abaixo
relacionadas:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720895/2010-48
3
Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício – R$
99.295,67 provenientes do INSS para o titular. É resultado do confronto entre os
valores não informados na Declaração de Ajuste pelo contribuinte com os valores
informados pela fonte pagadora em DIRF. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.405,53; Glosa
de Dedução Indevida de Dependente – R$ 12.676,80 – não restou comprovada
com guarda judicial a dependência dos menores pobres declarados bem como a
filha universitária já estava com mais de 24 anos no exercício; Glosa de Dedução
Indevida de Despesas Médicas – R$ 64,00 – referente ao prestador de serviços
Centro Médico Climef, uma vez que mesmo após regularmente intimado, não
comprovou a totalidade da dedução pleiteada (R$ 260,00); Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls.
02/15, anexando documentos às fls. 16 e 24/70, alegando em síntese que:
· é indevida a incidência de IR no valor global de R$ 99.295,67, uma vez que se
trata de valores acumulados entre 04/1998 à 01/2004 que foram recebidos em
05/02/2007, por culpa da fonte pagadora (INSS), não podendo o contribuinte ser
prejudicado pela conduta displicente da autarquia relativo ao não pagamento
oportuno, ou seja, mês a mês; · quanto ao pagamento das diferenças de correção
monetária, não se trata de fato gerador do imposto de renda, tratando-se de
verbas isentas; · a esposa (Maria Helena) e os filhos (Raquel, Fernando e Fábio)
devem ser considerados dependentes com base na legislação em vigor; · não
possui a guarda judicial dos menores declarados como dependentes em sua
DIRPF, motivo pelo qual, deve ser restabelecida a dedução considerando-se a
situação de fato; · considerou-se a despesa médica apenas do Centro Médico
Climef quando deveria ser considerado o valor total dedutível de R$ 1.326,50,
conforme quadro de fls. 12; · requer acolhimento da impugnação e cancelamento
do débito fiscal reclamado;
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720895/2010-48
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre a forma de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente e sobre a glosa das deduções de dependentes menores
pobres e filha universitária, bem como de despesas médicas.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente razão
assiste ao contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede
de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, razão pela qual esse entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Ressalte-se que no presente caso a fiscalização levou a tributação para o ajuste e
levou em consideração o regime de caixa quando deveria ser o regime de competência.
Glosa de Dedução Indevida com Despesas de Médicas
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que o contribuinte não apresentou
documentação comprobatória das despesas médicas no valor glosado de R$ 64,00 referente ao
prestador de serviços Climef Centro Médico.
Os comprovantes de fls. 53/58 apresentados com a impugnação totalizam apenas
R$ 196,00 contra R$ 260,00 declarados pelo interessado em sua DIRPF.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no.
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar suas deduções. Reproduzimos abaixo o conteúdo do citado dispositivo:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
de prova que possam elidir a imputação da infração.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720895/2010-48
5
Se a comprovação é possível e este não a faz, é lícito concluir que tais operações
não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente
valores da base de cálculo tributável.
Mantém-se a glosa na forma como realizada pela autoridade lançadora.
Das Deduções Relativas a Dependentes
É condição para que a pessoa seja considerada dependente para fins de dedução do
imposto de renda que ela não tenha apresentado declaração de imposto de renda em separado
para o exercício antes do lançamento de ofício e figure como tal na declaração do interessado.
São considerados dependentes para fins de imposto de renda pessoa física (fins
fiscais), de acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e eduque, esse somente é
considerado dependente para os efeitos do imposto de renda, se obedecidos os procedimentos
estatuídos na Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou
adoção.
Somente é admitida a dedução de menor pobre (cód. 41), até 21 anos, que o
contribuinte crie e eduque, quando restar comprovado que é o fiscalizado que detém a guarda
judicial do mesmo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720895/2010-48
6
O contribuinte admitiu nos autos não possuir a guarda judicial das menores Juliana,
Luciano, Jean, Joyce, Jandersson, Jéssica e Jussara.
A informação da relação de dependência na Declaração de Ajuste Anual não
constitui prova, à medida que a declaração entregue pelo contribuinte fornece apenas a
informação nela consignada, porém, não comprova, por si só, o fato declarado.
Desta forma, deve ser mantida a glosa face a ausência de apresentação de
documentação hábil a comprovar as respectivas relações de dependência.
Quanto a filha Raquel Alves dos Reis que completou 25 anos no ano base de 2007,
embora a filiação tenha restado comprovado pela Certidão de Nascimento de fls. 46, o histórico
escolar de fls. 47/48 apenas comprova que esta concluiu o ensino médio no ano 2000. Não foi
apresentado comprovação de que esta estava regularmente matriculada em instituição de ensino
superior ou escola técnica no base de 2007, conforme exigência do §1o do art. 35 do RIR/99.
Mantém-se a glosa também quanto a esta.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 180
DF CARF MF
Original